Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO PENITENCIÁRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. TRABALHO EXTERNO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS.

1. Segundo entendimento deste TJDFT, sendo preenchidos os requisitos dispostos no art. 123 da Lei de Execução Penal, não se pode obstar a obtenção do benefício das saídas temporárias.

2. O não atendimento das recomendações constantes do exame criminológico, como acompanhamento psicológico, sem culpa do apenado, não pode impedir ou atrasar a concessão de benefícios externos.

3. Recurso conhecido e provido.